Tribunal: TJDFT
Processo: 0720506-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESPACHO Ao compulsar os autos, verifico que a ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais foi ajuizada por PEDRO FELIPE AIRES BORGES BERRONDO e JOVENILIA AIRES CERQUEIRA em desfavor de quatro pessoas jurídicas distintas, quais sejam: - SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMOVÉIS (1a ré), inscrita no CNPJ sob o no 01.104.751/0015-16, com sede no SIA TRECHO L2 S/N LT 1750/1760, Zona Industrial Guará/DF; - SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA (2a ré), inscrita no CNPJ sob o no 12.657.826/0005-30, com sede na avenida T 9, 1423, Setor Bueno/GO; - SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA (3a ré), inscrita no CNPJ sob o no 12.657.826/0008-83, com sede no CSG, 09, S/N, LOTE: 14; LOJA: 01 A 06 PARTE 2; Taguatinga/DF, e - HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVÉIS LTDA (4a ré), inscrita no CNPJ sob o no 10.394.422/0001-42, com sede na avenida hyundai, no 777, Agua Santa, Piracicaba/SP. No decorrer da lide, todas as requeridas suscitaram sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme explicitado pelo Juízo de primeiro grau (ID 14685292 - Pág. 1). Interposto apelo pelas pessoas jurídicas SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMOVÉIS (1a ré), inscrita no CNPJ sob o no 01.104.751/0015-16 (ID 14685365 - Pág. 1/10) e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVÉIS LTDA (4a ré), inscrita no CNPJ sob o no 10.394.422/0001-42 (ID 14685369 - Pág. 1/18), os autores apresentaram contrarrazões (ID 14685377 - Pág. 1/35). Apresentado recurso adesivo pelos demandantes (ID 14685378 - Pág. 1/20), com a alegação de que as pessoas jurídicas não condenadas também seriam responsáveis pelo prejuízo causado aos autores, apenas a 2a e a 4a rés apresentaram contrarrazões (ID 14685388 e 14685384, respectivamente), não havendo notícias quanto à apresentação de resposta pelas demais. Nesse contexto, para dirimir eventuais nulidades, remetam-se os autos à secretária da douta Turma, para que promova a intimação das partes apontadas para responderem ao recurso adesivo, caso queiram. Em atenção ao princípio da cooperação, que deve orientar a participação de todos os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), devem as partes atentar a que estejam devidamente constituídos os causídicos subscritores de suas manifestações. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília (DF), 11 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora